Tribunal: TJMT
Processo: 1004200-89.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004200-89.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MARTINS SILVA - CPF: 055.786.381-39 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JESSICA ASSUNCAO SILVA - CPF: 063.117.701-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004200-89.2021.8.11.0042

APELANTE: LUCAS HENRIQUE MARTINS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, da contravenção penal de vias de fato, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, não há falar em sua absolvição em relação à referida infração.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Alessandro Pereira de Meira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (id. 223974689).

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, ao argumento de que o caderno processual carece de provas suficientes para sustentar o édito condenatório, com base no artigo 386, VII, do CPP (id. 223974703).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 223974706).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 233033698).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Lucas Henrique Martins Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“(...) Consta dos autos que, no dia 10.12.2020, por volta das 01:30 horas, na residência particular situada à Rua I, nº 136, bairro Campo Verde, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
LUCAS HENRIQUE MARTINS SILVA
praticou vias de fato em desfavor da vítima Jéssica Assunção Silva, sua ex-companheira, agredindo sua integridade física, sem, contudo, deixar lesão aparente.

Da narrativa
:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviveram por 03 (três) anos, estando separados havia 07 (sete) meses, à época dos fatos; do relacionamento, adveio 01 (um) filho.

Apurou-se que, no dia em comento, a ofendida telefonou para o increpado solicitando que ele levasse o filho ao médico, pois o infante não estava bem.

Durante a ligação, Jéssica percebeu que
LUCAS
estava embriagado, até mesmo pelo fato dele ter debochado dela.

Diante da situação, a vítima solicitou um Uber e, enquanto aguardava, o implicado compareceu ao local, comenos em que a segurou pelo braço e tentou forçá-la a entrar em seu veículo, o que foi recusado por ela.

Ato contínuo, o denunciado desferiu um empurrão na ofendida, que se encontrava com o filho em seu colo.

Neste ínterim, a genitora da ofendida compareceu ao local, ocasião em que o implicado se retirou do local.

Outrossim, em consulta ao sistema Politec, constatou-se que a ofendida não realizou o Exame de Corpo de Delito.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado ao id. 51207732 e o Pedido de Providência Protetiva está no id. 51207731 – fls. 27/ IP.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato
DENUNCIO, LUCAS HENRIQUE MARTINS SILVA
como incurso no artigo 21 do DecretoLei nº 3.688/41, c.c artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “j”, do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei 11.340/2006, (...).”
(Sic – id. 223974181).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do acusado da contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que o caderno processual carece de provas da materialidade e autoria delitiva.

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 223974165), termo de representação criminal (id. 223974164 – fls. 23), pedido de providências protetivas (id. 223974164 – fls. 27/29), além da prova oral produzida.

Do mesmo modo, a autoria delitiva ressai induvidosa a partir das declarações prestadas pela vítima
Jessica Assunção Silva
.

Vejamos o depoimento da vítima prestado perante autoridade policial:

“(...) QUE; os fatos ocorreram no dia 10/12/2020 aproximadamente 01:20 horas. Em frente a sua casa, (...) QUE; a declarante ligou para LUCAS levasse a criança para atendimento médico; QUE LUCAS estava aparentemente embriagado e debochou da declarante; QUE a declarante então chamou um UBER para levar seu filho ao hospital; QUE momento em que o UBER LUCAS chegou de carro acompanhado de sua namorada FABIANA; QUE Lucas queria que a declarante entrasse no veiculo dele; QUE a declarante informou que já havia chamado o UBER; QUE LUCAS então a segurou pelo braço e disse: VAMOS LOGO ENTRA NO CARRO; QUE declarante não entrou; QUE LUCAS empurrou a declarante que estava com seu filho no colo e disse VOCÊ VAI ME CONHECER SUA DESGRAÇADA; QUE a mãe da declarante saiu no portão e mandou que LUCAS fosse embora; QUE LUCAS xingou a mãe da declarante de desgraçada e filha da puta; QUE a declarante refere que enquanto estava se relacionando com LUCAS ele já a agrediu fisicamente algumas vezes, porém a declarante nunca realizou nenhum tipo de ocorrência, (...). QUE; deseja representar criminalmente. QUE; deseja medidas protetivas, (...).”
(Sic – id. 223974164 – fls. 22/23).

Em juízo ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmado que
“no dia dos fatos ela ligou para o acusado para que ele levasse o filho ao médico, todavia o acusado se recusou a leva-los; diante disso a vítima pediu um Uber. Momentos depois o acusado ligou para a vítima afirmando que ele e sua então namorada iriam leva-los ao médico. A vítima afirmou que não precisava, pois já havia pedido o transporte. Todavia o acusado compareceu ao local pedindo para a vítima – que segurava o bebe no colo – entrasse no carro com ele; a vítima se recusou ocasião na qual ele apertou seu braço e a empurrou para trás e para frente, fazendo com que ela quase caísse ao chão. O acusado empurrou a vítima mesmo com o filho bebê no colo somente sendo contido pela mãe da vítima que chegou logo em seguida. Diante do ocorrido, a vítima foi até a Delegacia registrar a ocorrência.”
(Sic – sentença id. 223974689).

A testemunha Neuza Aparecido de Assunção Silva, mãe da vítima, presenciou os fatos, em juízo, afirmou que
“
viu o acusado empurrando a vítima com o seu neto no colo, ocasião na qual gritou pedindo que o acusado parasse com as agressões.”

(Sic – sentença id. 223974689).

A testemunha Fabiana Gomes Caigaro, esposa do acusado, também presente no dia dos fatos, em juízo, afirmou “
que foram juntos até a casa da vítima local onde a mãe da vítima começou a ofender verbalmente o réu, todavia, em nenhum momento o acusado agrediu a vítima.
” (Sic – sentença id. 223974689).

O acusado Lucas Henrique Martins Silva, perante autoridade policial, negou ter agredido a vítima:

“(...)
QUE perguntado ao INTERROGANDO se a vítima ligou para o interrogando pedindo que levasse o filho em comum no hospital e o mesmo estava embriagado e fez deboche com a vítima, o interrogando respondeu que não; QUE perguntado ao INTERROGANDO após o telefonema, o interrogando foi até a residência da vítima e queria que adentrasse no veiculo, o mesmo respondeu que não, que foi para ver como estava o filho e quando chegou estava os genitores da vítima que foi para cima do interrogando, ressalta que o genitor da vítima estava até com faca; QUE perguntado ao INTERROGANDO se seguro a vítima pelo braço e disse "VAMOS LOGO ENTRA NO CARRO", o mesmo respondeu que não; QUE perguntado ao INTERROGANDO se empurrou a vítima e disse "VOCE VAI ME CONHECER SUA DESGRAÇADA", o mesmo respondeu que não; QUE perguntado ao INTERROGANDO quando a genitora da vítima saiu no portão, o interrogando começou xingar de "DESGRAÇADA E FILHA DA PUTA", o mesmo respondeu que não; QUE perguntado ao INTERROGANDO se após esse episódio teve contato com a vítima, o mesmo respondeu que não, que a vítima foi até onde o interrogando trabalhava e o interrogando chamou a policia e fez um Boletim de Ocorrência para se resguarda; QUE perguntado ao INTERROGANDO por qual motivo que a vítima fez esse procedimento nesta especializada em seu desfavor, o mesmo respondeu que pelo fato da vítima não aceitar o termino do relacionamento (...)”. (Sic – id. 223974170).

Em depoimento judicial, o acusado negou ter praticado qualquer agressão em desfavor da vítima, afirmando
“
que houve um desentendimento verbal entre ele a mãe da vítima que o agrediu verbalmente, ocasião na qual ele decidiu ir embora do local.”
(Sic – id. 223974689).

Assim, tem-se que o apelante não trouxe para estes autos uma prova capaz de comprovar que não teve a intenção de ofender a integridade corporal da vítima, tendo em vista que, do conjunto probatório produzido, ficou demonstrado o dolo na sua ação, que incorreu no delito previsto no tipo penal delineado no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, especialmente em decorrência do depoimento prestado pela vítima que, de forma coerente e categórica, descreveu com riqueza de detalhes a conduta narrada na denúncia, bem como a conjuntura na qual ocorreram.

Nada obstante, é cediço que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher”
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Sendo assim, não há como se acatar o pleito absolutório por carência probatória, vez que devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, confirmada pela prova oral colhida nos autos, razão pela qual faz-se imperativo manter o juízo condenatório pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024